Tribunal: TJSP
Processo: 1098082-43.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA À HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR No. 2026575-11.2023.8.26.0000, POIS NÃO SE TRATA DE DÍVIDA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO, REGISTRADO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU ORIGEM

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA À HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR No. 2026575-11.2023.8.26.0000, POIS NÃO SE TRATA DE DÍVIDA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO, REGISTRADO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU ORIGEM AO DÉBITO CONTESTADO NÃO COMPROVADA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO, COBRANÇA EXCESSIVA OU DIVULGAÇÃO A TERCEIROS DOS DADOS INSERIDOS NA PLATAFORMA. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP E PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA. HARMONIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO, ANTE O DECAIMENTO DE AMBAS AS PARTES. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TENDO COMO PARÂMETRO A TABELA DA OAB. DESCABIMENTO POR NÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO § 2o, DO ART. 85 DO CPC (GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL; LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS; NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA), BEM COMO POR SER DESPROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, ALÉM DE CONFIGURAR NÍTIDA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Apelação provida em parte.